Tribunal: TJSP
Processo: 0009797-05.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Revisão da dosimetria da pena – Contrariedade a texto expresso de lei – Ocorrência – Quantidade de drogas que não é suficiente para autorizar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria – Ação revisional deferida, para reduzir a pena corporal imposta ao peticionário para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) de reclusão e a de pagamento de multa

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Revisão da dosimetria da pena – Contrariedade a texto expresso de lei – Ocorrência – Quantidade de drogas que não é suficiente para autorizar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria – Ação revisional deferida, para reduzir a pena corporal imposta ao peticionário para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) de reclusão e a de pagamento de multa para 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do voto vencedor.